Tribunal: TCU
Processo: 009.458/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3000/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Comando da Aeronáutica (peça 24) para atendimento ao subitem 9.3.3 do Acórdão 737/2024-TCU-Segunda Câmara , que apreciou atos de concessão de pensão militar submetidos à esta Corte, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que o referido decisum , após considerar ilegal atos de concessão de pensão militar, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, e determinar ao Comanda da Aeronáutica que fizesse cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, estabeleceu em seu subitem 9.3.3 que, verbis: "9.3.3. comunique aos interessados sobre o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos;" Considerando que não se verifica, no subitem para o qual se requer a prorrogação de atendimento, nenhum prazo estabelecido por esta Corte de Contas a ser cumprido pelo ente jurisdicionado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em considerar prejudicada a apreciação do pedido de prorrogação de prazo solicitada pelo Comando da Aeronáutica (peça 24) para atendimento ao subitem 9.3.3 do Acórdão 737/2024-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.458/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Rachel Dinamarco Lima Dias (XXX.447.738-XX); Rosana Dinamarco Lima (XXX.124.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.